Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-69.2022.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000320-69.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A - CNPJ: 31.655.393/0001-03 (RECORRENTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), DIEGO LABARTHE DE ANDRADE - CPF: 883.311.130-04 (ADVOGADO), M.DE SANTANA & CIA LTDA - CNPJ: 28.764.097/0001-28 (RECORRIDO), CARMELICE SANTANA - CPF: 781.520.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO
CONTRATUAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

SEM PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA.

COBRANÇA DE VALORES NÃO PREVISTOS.
INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e que
não
fora
suscitada
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Se
os

argumentos

suscitados

nas

r
azões

recursais

foram
,
objeto
de
apreciação

pelo

juízo
singular,
impossível
o
acolhimento
da
tese
de
inovação

recursal
.

Preliminar

rejeitada
.

2. É
ônus
da parte
reclamante

trazer
e
comprovar

nos
autos
os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I do C
PC) e,
quanto
à parte
reclamada
,
o
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

daquela
(art. 373, II do CPC).
Tratando
-
se a

hipótese
de
fato

negativo

suscitado
pela parte
reclamante
(
inexecução
de
serviços

contratados
), é
ônus
da
empresa

contrata
da

comprovar
que
houve
a
devida

prestação
dos
serviços

contratados
,
mesmo
que de forma
parcial
,
ou
,
então
, que
sua

inexecução

ocorreu

por
culpa da parte
contratante
. A
cobrança
de
serviços
e
valores

adicionais

ao

contrato
,
sem

qualquer

previsão
para
tal
,
t
orna

inviável
a
manutenção
do
contrato
entre as
partes
,
sendo

devida
a
rescisão
do
termo
e
retorno
das
partes

ao

status quo
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
12%
sobre
o valor da
condena
ção
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000320-69.2022.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Recorrido
:
M.DE SANTANA & CIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

M.DE SANTANA & CIA LTDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Sentença

proferida
no ID168508986/PJe2.
Concluiu
que:

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID168508995/PJe2.
Susten
tou
que
não

houve
a
devida

prestação
de
serviços

em

razão
do
não

atendimento
, pela
parte

reclamante
, das
solicitações

realizadas
,
tal

como
a
liberação

ao
E-CAC e
demais

documentos

solicitados
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
recl
amação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID168509001/PJe2.
Arguiu

a

ocorrência
de
inovação

recursal
pela
parte

recorrente
. No
mais
,
contrapôs

os

argumentos
do
recurso
da
parte

reclamada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
),
devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LI
V e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) a qual não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite
inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdu
ção de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quart
a Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrent
e

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

A
parte

recorrente

alega
que
procedeu
com a
devida

prestação
dos
serviços

contratados
pela
parte

reclamante
,
contudo
,
esta

inviabilizou
a
correta

prestação

em

razão
do
não

atendimento
das
solicitações
de
document
os

realizados
.

Em

análise
dos autos,
verifica
-se que
este

argumento

foi

suscitado

na

primeira

instância
,
conforme

consta

na

contestação

juntada
no ID 168508977/PJe2, o que
possibilita

sua

reanálise

por

este

grau

revisor
.

Portanto
,
não

sendo

argumento
novo,

não

há

como

acolher
a
tese
de
inovação

recursal

suscitada
pela
parte

recorrida
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Descumprimento

contratual
de
prestação
de
serviços
.

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

alegou
que
houve

descumprimento

contratual

p
or

parte
da
empresa

reclamada
,
porquanto

não

efetuou

os

serviços
para
os

quais

foi

contratado
,
nem

tampouco

entregou
o que
foi
"
prometido
".

Pois

bem
.

Inicialmente
,
vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito

(art. 373,
inciso
I do CPC)
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
inciso
II do CPC).

No
presente

caso
,
em

sua

defesa
e
recurso
, a
parte

reclamada

justificou
que
não

houve
a
correta

prestação
dos
serviços

em

razão
de a
parte

reclamante

não

ter

atendido
as
solicitações

realizadas
pela
parte

recorrente
.

Ocorre
que,
em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
ficou

incontroverso

nos
autos que
restou

inviabilizado
o
cumprimento
do
contrato
pela
parte

reclamante
,
concernente

ao

atendimento
de
solicitações
de
envio
de
documentos
e
demais

necessários
,
isto

porque
,
conforme
se
afere

na

notificação
extrajudicial
encaminhada
(ID 168508959/PJe2),
houve
a
cobrança
de
valores

adicionais
de outros
serviços

especializados
de
economista
e que,
inicialmente
,
sequer

constaram
no
contrato
,
havendo
a
oneração
da
parte

reclamante

em
R$ 6.000,00.

Ademais
,
os

elementos
de
prova

carreados

nos
autos
não

dão

conta
de
demonstrar
que
houve
a
devida

prestação
dos
serviços
,
mesmo

aqueles
que
poderiam

ter

sido

prestados

sem

alguns
dos
documentos
que
foram

solicitados

à
recorrida
,
assim

como

não

há

quaisquer

evidências
de que,
depois
do
envio
de
documentos
,
realizou

algum

se
rviço

ou

diligência
para o
cumprimento

daquilo
que
havia

sido

contratado
entre as
partes
.

Ainda
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
,
mormente

porque

afirma
a
inocorrência
de
fato
(
prova

negativa
),
além
do
fato

incontroverso
da
c
obrança

adicional
que
inviabilizou
a
continuidade
do
contrato
,
dessa
forma,
cabia
à
parte

reclamada

juntar

elementos

probatórios

hábeis
a
comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
,
tal

como
a
prestação
dos
serviços
para
os

quais
fora
contratada
,
mesmo
que de forma
parcial
, o que
não

ocorreu

na

hipótese
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
co
ndeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
12%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023